Tribunal: TJDFT
Processo: 0749575-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749575-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUTERO EDUARDO DOS REIS AUTOR ESPÓLIO DE: EVANIR GOMES PEREIRA JUNIOR, EVANIR GOMES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não há pedido de tutela de urgência ou de concessão de efeito suspensivo. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora